Tribunal: STJ
Processo: 1023302-32.2023.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097820 - MT(2025/0432402-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR ÊXITO. QUITAÇÕES
PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
Documento eletrônico VDA55315683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7253c9f1-e0fd-44a0-bf21-d97c295d2b05

(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55315683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/03/2026 16:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 7253c9f1-e0fd-44a0-bf21-d97c295d2b05

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097820 - MT(2025/0432402-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
MODELO REMUNERATÓRIO POR ETAPAS E POR ÊXITO. QUITAÇÕES
PERIÓDICAS PREVISTAS EM CONTRATO. OMISSÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO
AO
DO CPC CONFIGURADA.
ART. 1.022
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios,
visando a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta do contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em questão previa remuneração antecipada e
proporcional por etapas processuais concluídas, bem como pagamento final
condicionado ao êxito, aferido com base no benefício econômico efetivamente
alcançado pelo contratante. Ademais, o contrato previa quitações periódicas, obrigando
o escritório a apresentar, anualmente, relatório de serviços prestados e documento de
quitação de honorários ao banco.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os termos de quitação apresentados, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
4. Em se tratando de honorários
, o seu pagamento está sujeito à condição
ad exitum
suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a simples
atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. No caso, o Tribunal de origem arbitrou os honorários com base em fundamentação
genérica sem manifestar-se, expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados
aos autos, indicando se haveria algum motivo (vício de consentimento devidamente
alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de
serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados
para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda
esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito:
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

(a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
6. Diante da omissão, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
complementação da prestação jurisdicional.
7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO
contra decisão
S/A
que não admitiu recurso especial manejado, com base na alínea “a” do inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
art. 105

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL.
CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS
HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados e pelo
Banco Bradesco S. A. contra sentença que julgou procedente pedido de
arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 10.000,00 pela
atuação da banca em ações de execução de título extrajudicial. A sentença
reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência
de cláusula específica de remuneração nesse contexto. II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de
honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da
causa, mesmo diante de cláusula ; e (ii) saber se o valor arbitrado naad exitum
origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços
prestados até a rescisão contratual. III. Razões de decidir
3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de
prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da
ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento
antecipado, conforme
§ 2o, da L.
e jurisprudência do STJ.
art. 22,
8.906/1994
4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração
proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo
desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução
judicial.
5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente ao trabalho
desenvolvido nas demandas, o que justifica a majoração para R$ 18.000,00, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Ausência de nulidade da sentença por decisão , uma vezextra petita que o
pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de
origem.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do Banco Bradesco S. A. desprovido. Recurso de Galera Mari e
Advogados Associados provido para majorar os honorários arbitrados para R$
18.000,00.
Tese de julgamento: “1. A cláusula não impede oad exitum arbitramento
proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato
sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve
considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os
benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

Alega o agravante que o acórdão recorrido violou os arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois, ao rejeitar os seus
embargos de declaração, teria deixado de sanar omissões e contradições relevantes.
Sustenta, ainda, que houve violação aos arts. 141 e 492 do CPC, visto que o
acórdão recorrido teria exorbitado os limites da causa de pedir ao fixar honorários
advocatícios não pleiteados pelo escritório agravado e em desconformidade com o
contrato firmado entre as partes.
Argumenta, além disso, que o arbitramento de honorários pelo TJMT teria
acarretado ofensa aos arts. 421 e 421-A, II e III, do Código Civil e ao
§ 2o, da
art. 22,
(Estatuto da OAB), pois, havendo contrato firmado entre as partes, com
Lei 8.906/94
cláusulas claras e expressas de remuneração por etapas concluídas, o arbitramento
judicial não seria possível.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1573 - 1591.
É o relatório.

VOTO
Observo que nesses autos – assim como em outros muitos processos, com
iniciais padronizadas, distribuídos ao meu gabinete – o escritório GALERA MARI E
ADVOGADOS ASSOCIADOS alega que, por mais de 31 anos ininterruptos, prestou
serviços jurídicos para o banco réu, mediante a celebração de contrato e diversos
aditivos, tendo havido, em
a consolidação das cláusulas em contrato
19/2/2016,
denominado "Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos", com vigência de 5 anos.
Narra que, em
foi notificado da rescisão contratual pelo banco, ficando
19/11/2020,
impossibilitado de trabalhar para obter a remuneração que adviria do êxito da demanda
executiva.
Nesses vários processos, reclama indenização pelos honorários que lhe
entende devidos, referentes ao trabalho desenvolvido em cada uma das demandas
relacionadas nas respectivas iniciais, calculados no percentual de 18% (dezoito por
cento) sobre o valor atualizado do crédito em execução, "sendo 8% (oito por cento)
sobre o valor da 'recuperação final' do crédito do banco acrescido dos honorários
sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei
processual hodierna" (fl. 19).
Em primeira instância, o Juiz julgou parcialmente procedente o pedido,
mediante julgamento antecipado de mérito, para condenar o banco ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios. Consignou que
"o arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de
forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final
do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

favoráveis ao bom deslinde das
devendo neste caso o cliente
cobranças/execuções,
assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do
contratante." (fl. 1.023).
Interpostas apelações, o TJMT negou provimento ao recurso do banco e
deu parcial provimento ao recurso do escritório para majorar os honorários para R$
18.000,00 (dezoito mil reais). Destacou que "restou demonstrada a prestação de
serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por
parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e
hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional
pela atuação efetiva até a data da rescisão." (fl. 1418).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.
Irresignado, o banco agravante interpôs, então, o presente recurso especial,
que passo a examinar.
Assim delimitada a controvérsia, verifica-se que, no caso em exame, assim
como em centenas de outros, a controvérsia gira em torno da possibilidade de
ajuizamento de ação de arbitramento de honorários, em virtude de rescisão unilateral
de contrato de prestação de serviços advocatícios, por meio do qual o Bradesco se
comprometeu a remunerar o escritório por etapas, de maneira proporcional e
antecipada, e, também, por êxito, seguindo um modelo usual em serviços voltados à
cobrança de créditos.
Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho
da sentença mais detalhada proferida em caso análogo, que consta do meu acervo,
também envolvendo o Bradesco e o escritório, relativo ao mesmo contrato de
prestação de serviços jurídicos, para melhor entendimento da questão posta em
debate. Confira-se (
fls.
grifou-se):
REsp 2.158.327/MT,
1.251/1.254,

"Em primeiro lugar, é certo que as partes regularam a relação de prestação de
serviços realizada pelo requerente através do contrato do id. 75189003,
entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:
'(...)
6. DOS HONORÁRIOS
Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes
ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente
os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a
modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.
(...)
6.1 Habilitação:
(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste
'Contrato', a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao
CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à
prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão
sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos
acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após
autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos
documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de
(...)
correção da nota fiscal apresentada;
(iv)
O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante
crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n.
Centro –
0417/Cuiabá
Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S. A., de titularidade da
CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do
pagamento efetuado.
(...)
6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO
(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício
financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos,
financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente
obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos
trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)
(...)
6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS
Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica
estabelecido que:
a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da
Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos,
taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom
estado de conservação;
b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE,
cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à
CONTRATADA;
c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação
realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial
ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação,
mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório
de Registro de Imóveis competente;
d) para
de recursos, serão calculados sobre o valor
dinheiro/transferência
efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;
e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais
e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.
6.5 RECUPERAÇÃO FINAL
Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”),
, engloba:
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado
e homologado (quando for o caso); (ii) o valor efetivamente recebido através
do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;
(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito,
proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial,
extrajudicial ou falência; (iv) liberação para venda pelo Departamento do
Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer
incidência de
; (v) a adjudicação ou arrematação,
bloqueio/restrição
condicionada a respectiva carta devidamente registrada; (vi) a entrega
amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.
6.6 TETO HONORÁRIOS
(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante
mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00
(noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras
previstas neste “Contrato”;
(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os
honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não
por processo conduzido.
6.7 VOLUMETRIA
(i) A CONTRATADA fara jus a título de adiantamento, ao recebimento dos
honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes
casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança,
Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de
créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de
recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b)
Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de
Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos,
necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos
procedimentos previstos na
cujo poderá ser alterado em
Lei n. 9.517/97;
razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo: (...)
[...]
6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS
(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as
medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os
honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de
solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa
efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao
referido exercício;
(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia
de cada ano,
31/03
a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração
de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao
CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e
renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
(...) 16. DA VIGÊNCIA
(...)
16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em
decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão
ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60
(sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou
despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes
estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em
até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá
apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários
relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados,
outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável
quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão
futura.
17 DA RESCISÃO
17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por
qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas,
mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a
partir de seu recebimento pela outra parte.

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito,
com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais
. Outrossim, as partes regularam,
para a eventual remuneração do requerente
inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de
“adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
auferido em proveito da requerida.”
“Benefício Econômico”
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

Da leitura da mencionada sentença, extrai-se que o contrato celebrado entre
as partes previa, quanto à remuneração do escritório, que haveria
pagamento
(i)
antecipado por etapas "com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e
temporais"; e que
"o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do
(ii)
'Benefício Econômico' auferido em proveito da requerida".
Ademais, segundo consta da decisão, o contrato previa quitações
periódicas, obrigando o escritório a apresentar, anualmente, um relatório de quitação
de honorários ao banco. Esse mecanismo tinha por finalidade atestar que todos os
valores devidos haviam sido pagos, impedindo futuras reivindicações com base nos
mesmos serviços.
Note-se que, se o contrato previa, expressamente, que o pagamento dos
serviços advocatícios se daria por etapas e por êxito e que haveria quitações anuais,
não há margem para o arbitramento de honorários fora desses parâmetros pelo
Judiciário.
Cumpre registrar, neste ponto, que, embora a jurisprudência desta Corte
admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em casos de rescisão
unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o profissional que
não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.554.329/MS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
), não é jurídico
13/2/2023,
28/2023
permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o
que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em
casos como este — em que, além da remuneração por etapas, há previsão
remuneratória baseada em resultado — representaria subversão da própria lógica de
risco que rege o modelo
abriria espaço para situações inusitadas, como,
ad exitum e
por exemplo, a remuneração a título de "êxito presumido" de advogado por
participação em ações nas quais sequer houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar que a jurisprudência desta Corte orienta-
se no sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento está
ad exitum
sujeito à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para
tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM.
CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO
ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS
RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do
Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à
devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda" (
Rel. Ministro
REsp 1.337.749/MS,
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/02/2017,
.
06/04/2017)
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever
de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da
demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do
mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a
data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
AREsp 1.106.058/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos
com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas
honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito
nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da
análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
razão pela qual devem os autos retornar à origem para
Súmula 7/STJ,
rejulgamento das apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.777.499/RS,
DJe de
)
22/11/2022,
6/12/2022.
Assim, ainda que se admita a possibilidade de que o escritório Galera Mari
eventualmente não tenha recebido pelos benefícios efetivamente gerados porque as
ações ainda estavam em curso à época da destituição do escritório, tal alegação
precisa ser apurada com objetividade pelo Tribunal de origem, a quem compete
verificar: (i) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e
ainda não remunerado; ou (ii) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora,
inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
Cabe destacar que, além das previsões remuneratórias do contrato, as
provas de quitação de valores já pagos também não podem ser desconsideradas pelo
Tribunal de origem, sob pena de violação aos princípios da força obrigatória dos
contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem causa.
pacta sunt servanda
A propósito, a jurisprudência já antiga e pacífica desta Corte é no sentido de
que, sem alegação nem prova de vício de consentimento, "a quitação plena e geral,
para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, é válida e
eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e
recebida" (
Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
REsp 728.361/RS,
Turma, DJ de
p. 328).
12/9/2005,
Note-se, nesse sentido, que os “honorários de adiantamento” funcionavam
como antecipações da remuneração final. Por essa razão — isto é, para evitar
pagamento em duplicidade —, tais valores não podem ser desconsiderados, como fez
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

o TJMT, mas, ao contrário, devem ser devidamente registrados para abatimento do
valor total que porventura seja devido.
Assim, em suma, como a rescisão unilateral do contrato de prestação de
serviços advocatícios não tem o condão de romper a lógica remuneratória acordada
entre as partes nem de justificar o arbitramento de novos valores à margem das
cláusulas pactuadas, para decidir sobre o caso, cabia ao TJMT manifestar-se,
expressamente, sobre (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando,
especificamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado)
para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que
tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual
não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja
pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração devida a título de êxito: (a) se
há, de fato, ações judiciais com benefício econômico comprovado e ainda não
remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o que, por ora, inviabilizaria
qualquer pretensão remuneratória.
No caso, porém, o TJMT não enfrentou tais questões, estando
caracterizada, de fato, ofensa ao
do CPC, motivo pelo qual deve ser mesmo
art. 1.022
anulado o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-
se os autos à origem para que sejam sanadas as obscuridades apontadas (nesse
sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 250.
relator Ministro Antonio Carlos
637/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
15/12/2015,
18/12/2015;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para
REsp n. 1.369.858/MG,
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe de
.
26/10/2015)
Em face do exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do
Estado do Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo
Banco Bradesco, manifestando-se especialmente sobre (i) os termos de quitação
juntados aos autos, indicando, especificamente, se há algum motivo (vício de
consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente,
resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e
Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo
Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento; e (iii) quanto à remuneração
devida a título de êxito: (a) se há, de fato, ações judiciais com benefício econômico
comprovado e ainda não remunerado; ou (b) se há condição suspensiva pendente, o
que, por ora, inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54915316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/03/2026 19:43:39
Código de Controle do Documento: 8c5810ef-8687-482d-aa3e-4c715d5947f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.820 / MT
Número Registro: 2025/0432402-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10233023220238110041
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
LEONARDO BORGES STÁBILE RIBEIRO - MT024535O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585O
LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - MT024585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55297307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:00
Código de Controle do Documento: ace2e03e-5a2b-46f3-b73f-d127cde8a659

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:16:00
Código de Controle do Documento: ace2e03e-5a2b-46f3-b73f-d127cde8a659